Tribunal: TJPA
Processo: 0807107-71.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807107-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA DAIANA ARAUJO DE MIRANDA

AGRAVADO: BANCO ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807107-71.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

AGRAVANTE: FLAVIA DAIANA ARAUJO DE MIRANDA

ADVOGADA: EDERSON ANTUNES GAIA - OAB/PA 22.675

AGRAVADO: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649

ADVOGADO: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB/SP 156.187

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Á UNANIMIDADE.

1. Recurso de Agravo Interno (Id 1063369) prejudicando em razão do julgamento de mérito do recurso principal pelo Colegiado.

2.
Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (Id 5169394 - Pág. 1/7 – dos autos de origem). Entretanto, tal documento foi trazido aos autos tão somente através de cópia reprográfica.

3.
nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

4.
Verificando-se a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, faz-se imperiosa a reforma do interlocutório que deferiu a liminar de busca e apreensão, tendo em vista o real risco de dano a ser suportado pelo Agravante, que pode vir a ser duplamente cobrado pelo mesmo débito.

5. Recurso conhecido e provido
á unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FLAVIA DAIANA ARAUJO DE MIRANDA objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA que
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem objeto da lide,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 080155-66.2018.814.0201 proposta por BANCO ITAU UNIBANCO S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2079174, a Agravante
se insurge contra o interlocutório objurgado, afirmando sobre a necessidade de apresentação pela instituição financeira da via original da Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista a sua cartularidade. Alega que,
in casu
, a ação foi lastreada em cópia de Cédula de Crédito bancário autenticada pelo próprio advogado da Agravante, sendo certo que, até o presente momento, não foi juntado a via original do contrato

Prossegue sustentando que o original do documento representativo de crédito com força executiva é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula, conforme entendimento assentado pelo STJ, no (REsp 1277394/SC-16.02.2015). Assim, pugna pela

concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do mesmo.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, tendo sido proferida decisão deferindo o pedido suspensivo pleiteado até ulterior deliberação (Id 992500).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento sob o Id 1056664.

Houve a interposição de Agravo Interno pela Instituição Financeira agravada sob Id 1063369.

Devidamente intimada, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id 1281399).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em razão da gratuidade
concedida.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

III.I. AGRAVO INTERNO - PREJUDICADO

Deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, a Instituição Financeira Agravada interpôs recurso de Agravo Interno sob o Id 1063369 sustentando a desnecessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancária.

Em razão do julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, desnecessária é a apreciação do Agravo Interno, encontrando-se este prejudicado face à ausência de interesse recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA RECURSAL ANTECIPADA PEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO ORIGINAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Processado o agravo de instrumento e submetido a julgamento seu mérito, fica prejudicado o agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal pleiteada no agravo de instrumento. (TJ-SP - AGT: 22205500320208260000 SP 2220550-03.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação desta Instância Revisora diz respeito à análise da decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA que deferiu pedido liminar em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Agravado.

Adianto assistir razão ao Agravante.

Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (Id 5169394 - Pág. 1/7 – dos autos de origem). Entretanto, tal documento foi trazido aos autos tão somente através de cópia reprográfica.

Pois bem, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

Assim, verificando-se a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, faz-se imperiosa a reforma do interlocutório que deferiu a liminar de busca e apreensão, tendo em vista o real risco de dano a ser suportado pelo Agravante, que pode vir a ser duplamente cobrado pelo mesmo débito.

Neste tem decidido reiteradamente os Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 11/9/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA.

2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(3334211, 3334211, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em
2020
-07-14)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos
.

II - Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2020.01882646-42, 214.190, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em
2020
-09-09)

BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TÍTULO DE CRÉDITO. LEI 10.931/04. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1.
Tratando-se de cédula de crédito bancário é indispensável a sua apresentação em cartório para a anotação da existência de ação de busca e apreensão, a fim de evitar cobrança dúplice contra o devedor.
2. Não cumprida a determinação de apresentação da cédula de crédito bancário dentro do prazo concedido, de rigor o indeferimento da inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10566776620198260002 SP 1056677-66.2019.8.26.0002, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/
2020
)

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA
REVOGAR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA NA ORIGEM, DEVENDO SER CONCEDIDO PRAZO AO AGRAVADO PARA A APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 01/12/2021